Tribunal: STF
Processo: ARE 1576399
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035,  § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O OFICIALATO. INDIGNIDADE. PERDA DO POSTO E PATENTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    I. Caso em exame 



    Trata-se de procedimento de Conselho de Justificação instaurado em face de oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, condenado criminalmente por corrupção passiva e peculato, com trânsito em julgado em 05/04/2024. O processo visa a apurar a compatibilidade da conduta do militar com os preceitos éticos e disciplinares da corporação. 



    II. Questão em discussão 



    Discute-se a validade da Lei nº 427/1981 à luz da Constituição Federal, a ocorrência da prescrição, a suficiência da descrição fática no libelo acusatório, a eventual violação aos princípios do juiz natural e do devido processo legal e, no mérito, a adequação da conduta do oficial aos padrões exigidos para o exercício do oficialato. 



    III. Razões de decidir Rejeitada a pretensão de levar a discussão de constitucionalidade da Lei nº 427/1981 ao Órgão Especial. Não é competente este Colegiado para declarar a inconstitucionalidade de lei, sob risco de violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal; súmula vinculante 10). A natureza administrativa do procedimento submetido a julgamento perante este e. Tribunal de Justiça afasta a incidência de regras inerentes ao sistema punitivo e consequentemente a iniciativa do Ministério Público. Afastadas as preliminares de prescrição, inépcia do libelo e violação ao princípio do juiz natural. A condenação criminal transitada em julgado fundamenta a instauração do Conselho de Justificação, conforme previsão legal. A conduta do oficial, que desviou recursos públicos e recebeu vantagem indevida no exercício de função estratégica, revela-se incompatível com os valores da instituição militar. A ficha disciplinar do justificante reforça a conclusão, contendo diversas ações penais em curso. 



    IV. Dispositivo e tese 



    Declaração de não justificação do oficial. Aplicação da pena de demissão com perda do posto e patente, por indignidade para o oficialato, nos termos do art. 15, I, da Lei nº 427/1981.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVII, LV e LXXVIII, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiriam os óbices previstos na Súmula 284 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a parte recorrente não desenvolveu fundamentação especificamente voltada à demonstração da existência de Repercussão Geral no recurso extraordinário, caracterizando inobservância ao disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.



    A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Ressalto, quanto ao ponto, que a jurisprudência consolidada desta Corte fixou-se no sentido de que mesmo nos recursos extraordinários de natureza penal há necessidade de demonstração da Repercussão Geral da matéria. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do RE. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. Precedentes. III – O entendimento desta Corte é no sentido de que durante o período de prova do sursis não corre a prescrição, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não considerar de forma explícita, a suspensão condicional da pena é uma causa impeditiva da prescrição, de acordo com a lógica do sistema vigente. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.226.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019)



    Destaco, finalmente, que “a demonstração da existência de repercussão geral também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso” (RE 1.473.910-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/02/2024).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis,  DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente